Tribunal: TJDFT
Processo: 0751666-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INDISPONIBILIDADE VIA CNIB. PESQUISA DE BENS IMÓVEIS. E-RIDFT. ONR. ACESSO PÚBLICO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial, indeferiu os pedidos de indisponibilidade de bens via CNIB e a consulta ao sistema Anoreg/ONR.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em verificar a possibilidade de deferimento (i) de inclusão de indisponibilidade via CNIB e (ii) de consulta ao sistema ANOREG/ONR.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não se constata interesse recursal quanto aos pedidos de expedição de ofício ao INSS e ao Ministério do Trabalho e Emprego e de consulta ao sistema Sniper, visto que tais pedidos não foram indeferidos na decisão recorrida, razão pela qual o recurso não merece ser conhecido nesse ponto.
4. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) não se presta à busca do exequente por bens expropriáveis do devedor. Somente em situações excepcionais, nas quais o credor se encontra impossibilitado de obter, por si mesmo, as informações que apontem a existência de bens do devedor, o Judiciário tem autorizado a utilização do mencionado sistema como forma de garantir a efetividade do processo e da atividade jurisdicional.
5. A consulta à Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB e aos sistemas e-RIDFT e ONR, são ferramentas de acesso público, mediante o recolhimento de encargos. Portanto, o acesso às suas bases de dados não está condicionado à obtenção de ordem judicial.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido.